Tribunal: TJBA
Processo: 8022379-07.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8022379-07.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: JAILSON ASSIS DE JESUS Advogado(s): LAIO VINICIUS SOUZA E SOUZA AGRAVADO: MUNICIPIO DE SANTO ESTEVAO Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. REDUÇÃO E PARCELAMENTO DAS CUSTAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame 1.Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado em ação de cobrança e indenização, determinando o recolhimento integral das custas iniciais, sob pena de cancelamento da distribuição. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o agravante faz jus à concessão do benefício da gratuidade da justiça, à luz dos documentos apresentados e da sua situação econômica atual. III. Razões de decidir 3. A declaração de hipossuficiência tem presunção relativa de veracidade, cabendo ao julgador a análise do caso concreto para aferir a real condição econômica da parte requerente. 4. O agravante demonstrou significativa redução de sua renda mensal após deixar cargo em comissão, passando a exercer função de professor com rendimentos mais modestos. 5. Ainda que sua renda líquida atual seja em torno de R$ 10.000,00, o valor das custas processuais estimado em R$ 7.942,30 revela impacto substancial sobre seu orçamento familiar. 6. Diante disso, revela-se razoável a concessão parcial do benefício, mediante redução de 50% do valor das custas e parcelamento do remanescente em até 06 parcelas mensais e sucessivas. IV. Dispositivo 7. Agravo de instrumento parcialmente provido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98, 99, §3º, e 931. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 850.977/MS, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 26.04.2016; TJBA, AgInt no AI 8002693-63.2024.8.05.0000, Rel. Des. Maria do Rosário Passos da Silva Calixto, 2ª Câmara Cível, pub. 03.07.2024; TJBA, AI 8017991-71.2019.8.05.0000, Rel. Des. Carmem Lúcia Santos Pinheiro, 5ª Câmara Cível, pub. 13.11.2019. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º 8022379-07.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante JAILSON ASSIS DE JESUS e como agravado MUNICIPIO DE SANTO ESTEVAO. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso interposto, nos termos do voto do Relator. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Antonio Maron Agle Filho Relator